Tribunal: CARF
Processo: 16327.901692/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901692/2013-95
ACÓRDÃO
1002-004.243 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CREFISA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 23/04/2010
NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO DE
RENDA.
Embora a prova do imposto de renda retido na fonte não se faça
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, a empresa não juntou aos
autos prova suficiente da efetiva retenção.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não deve ser homologada a compensação cujo crédito não possua os
atributos de certeza e liquidez.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1002-004.242, de 11 de março de 2026, prolatado
no julgamento do processo 16327.901985/2013-72, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.243 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901692/2013-95
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela empresa.
A empresa transmitiu PERDCOMP visando compensar os débitos nela declarado
com crédito oriundo de Saldo negativo de IRPJ.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não
homologando a compensação pleiteada.
A empresa contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde alega,
em resumo que, no tocante aos pagamentos não confirmados, o crédito relativo ao Saldo
Negativo da IRPJ não pode ser ignorado, é que preencheu de forma correta sua DIPJ, conforme
determinava a legislação vigente à época e orientação da Receita Federal; e, e, relação às
retenções na fonte, o valor retido foi informado no PER/DCOMP e na DIPJ com o CNPJ do tomador
de maneira equivocada. No extrato da DIRF verifica-se que o valor foi recolhido.
A DRJ julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, nos
seguintes termos:
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
prolatada, apresentou Recurso Voluntário, onde faz um resumo dos fatos e ASSEVERA O
SEGUINTE:
 Traz alegações relacionadas à comprovação de retenção na fonte, referindo-
se aos documentos apresentados no processo;
 Disserta sobre o enriquecimento sem causa;
 Do princípio da verdade material;
 Pleiteia o provimento do Recurso Voluntário para a confirmação do crédito
relativo à retenção de IRPJ.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.243 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901692/2013-95
3

É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente busca a revisão, por este Conselho, dos argumentos
colacionados à decisão relativos às retenções de Contribuição Social Sobre
o Lucro.
Segundo a decisão recorrida, os documentos trazidos pela empresa não
são suficientes para fazer prova a seu favor. Assim, deve permanecer a não
confirmação das retenções que não foram declaradas pelas fontes
pagadoras em DIRF.
A Recorrente afirma que os documentos adunados aos autos comprovam a
efetiva retenção na fonte.
Primeiro, há de se esclarecer que sujeito passivo tem direito de deduzir o
imposto de renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos não apresentado
nos autos), desde que consiga comprovar, por outros meios de prova que
efetivamente sofreu as retenções. Esta é a inteligência da Súmula CARF
143.
Ocorre que há necessidade de se comprovar as retenções através de
documentação hábil e idônea, em face da necessidade de verificação da
liquidez e certeza do crédito tributário a ser compensado (art. 170 CTN c/c
art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Conforme se verifica dos autos, o montante total confirmado no Despacho
Decisório foi de R$ 12.296,16. Os valores não confirmados foi de R$
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.243 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901692/2013-95
4
26.441,84. Na decisão recorrida foi confirmado o montante de R$
14.554,89.
A Recorrente traz diversos documentos aos autos objetivando lastrear os
argumentos contidos na peça recursal. Entretanto, pela análise dos
documentos, não ressai demonstrada, com a certeza necessária, as
retenções para o reconhecimento do direito creditório.
A verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados
no processo, porém, além de ser demonstrada, ela deve ser comprovada
através de documentação hábil e idônea, o que não ocorreu no presente
caso.
Trago a seguir trechos da decisão recorrida, o qual acrescento às razões de
decidir:

A contribuinte traz em sua defesa recibos emitidos por ela própria,
demonstrativos dos valores brutos e das supostas retenções, por ela
elaborado, comprovantes de depósitos dos valores considerados como
líquidos e contratos que estipulam o recebimento de comissão proporcional
ao valor da emissão, líquido de quaisquer taxas, impostos, contribuições ou
tributos de qualquer natureza.
Entretanto, não há, com base na documentação apresentada, como
confirmar que a suposta retenção realmente ocorreu, veja-se o exemplo a
seguir:
Demonstrativo trazido pela defesa, excerto abaixo:

Comprovante de recebimento apresentado:

Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.243 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901692/2013-95
5

Os outros documentos são todos de emissão da própria contribuinte, não
sendo suficientes para fazer prova a seu favor.
Com base nos documentos apresentados, no exemplo acima, não há como
se inferir que as retenções efetivamente ocorreram.
Entretanto, consultando as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, telas
a seguir, observa-se que a contribuinte se equivocou ao informar o CNPJ
06.271.464/0001-19, sendo o certo 04.936.866/001-60, com retenção não
confirmada de R$ 12.810,00 que somada aos R$ 2.440,00 já confirmados no
Despacho Decisório para igual CNPJ, chega ao total de R$ 15.250,00,
correspondente a 1% do valor do rendimento constante da DIRF,
percentual de retenção da CSLL.
No sistema DIRF também se observa que para o CNPJ 50.260.884/0001-91,
a contribuinte informou no PERDCOMP código de receita 5952, quando o
correto é 8045, que não abrange retenção de CSLL.
E ainda em relação ao CNPJ 71.902.431/0001-91, confirma-se a retenção de
CSLL no valor de R$ 1.959,59, maior que o informado no PERDCOMP para o
CNPJ da filial 0002, não confirmado, de R$ 1.744,89, devendo este último
ser também confirmado, em razão do rendimento a ele vinculado
informado na DIPJ.
[...]
Valores confirmados em DIRF, no presente voto: R$ 14.554,89 (R$
12.810,00 + R$ 1.744,89).

Por todo o exposto, não merece razão os argumentos da Recorrente,
devendo prevalecer a decisão recorrida.

Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.243 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901692/2013-95
6
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 534
DF CARF MF
Original